Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709967-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA EMBARGADO: JR BRASIL TRANSPORTADORA LTDA - EPP, FRANCISCO FABIANO SOUSA D E C I S Ã O COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA. interpôs embargos de declaração (ID 15846693) em face do ato decisório (ID 15786269). A embargante sustenta que o decisão foi contraditório à medida que, ao não conhecer do agravo de instrumento, não levou em consideração o fato de inexistir decisão anterior acerca do pedido de penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com alienação fiduciária. A parte contrária apresentou resposta (ID 16684425). É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende a recorrente, ao alegar que inexistiu apreciação anterior sobre o pleito de constrição em relação aos direitos aquisitivos, é provocar nova manifestação deste Julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na espécie. Saliente-se que a decisão atacada não conheceu o agravo de instrumento por intempestividade, porquanto ao interpor recurso contra a mesma, que apenas manteve a anterior, já havia transcorrido o prazo legal. Nesse passo, a despeito da tese da embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O ato judicial embargado foi fundamentado nos seguintes termos: O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, conquanto em suas razões recursais pretenda atacar a decisão (ID 15752276 – pg. 205), a bem da verdade é que a recorrente busca a reforma do decisum que indeferiu o pedido de pedido de penhora do veículo Ducati/Xdiavel (ID 15752276 – pg. 112). Reveja-se o teor do decisório: A consulta realizada ao sistema BACENJUD restou negativa, conforme detalhamento em anexo. Considerando o resultado negativo da pesquisa Bacenjud e no intuito de conceder maior celeridade ao feito, nesta data realizei consulta ao sistema RENAJUD, conforme protocolos em anexo. Ressalte-se que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Realizei a pesquisa pelo sistema INFOJUD (apenas para pessoas físicas), que permanecerá à disposição da parte exequente para consulta no balcão da serventia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, vedadas as cópias e fotografias, em razão do sigilo fiscal. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do processo. Ora, o prazo recursal começou a fluir a partir do édito (ID 15752276 – pg. 112), e não da decisão (ID 15752276 – pg. 205), o qual nada mais fez que manter o entendimento anteriormente externado. Reproduzo-o para espancar qualquer dúvida: 1. Mantenho a decisão de ID 40508442, tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Mafre Seguros Gerais (ID 57204737), bem como pelo motivo de constar, no sistema RENAJUD, que o veículo descrito na petição de ID 572047387 está em nome de terceiro estranho aos autos. 2. Noutro giro, a parte credora requereu a penhora dos veículos GM/OMEGA GLS, ANO 1995, PLACA: KFH2202 e DUCATI/XDVIAVEL S, ANO 2017, PLACA: PAY6004, no entanto, o veículo GM/OMEGA está constando a restrição de roubo, o que inviabiliza a penhora do veículo. Já o veículo DUCATI/XDVIAVEL S está gravado com alienação fiduciária, razão pela qual indefiro o pedido de penhora, haja vista que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. 3. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do processo. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista que a primeira decisão foi proferida em 11 de fevereiro de 2019 e o presente recurso foi apresentado, tão somente, em 29 de abril de 2020. Desse modo, inevitável o reconhecimento da extemporaneidade da objeção, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação, ex vi dos arts. 231 e 525, caput, ambos do CPC. Daí porque inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que reabriria lapso para discussão de questão já preclusa em virtude de ausência de refutação no tempo oportuno. Como se vê, não há nenhum vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque ficou claro que o agravo foi interposto a destempo. Na espécie, ressai evidente que a parte agravante deveria ter manejado seu inconformismo em face da primeira decisão (ID 15752276 – pg. 112), e não do segundo decisum (ID 15752276 – pg. 205), o qual apenas manteve a anterior. Ora, é consabido que pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir o prazo recursal. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador